Tribunal: TJMT
Processo: 1016198-20.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1016198-20.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: NILSON LUIZ BECKER, ROZIMAR KONANZ BECKER
AGRAVADO: AGROPECUARIA GOOD SIGHT LTDA
LIMINAR
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NILSON LUIZ BECKER e ROZIMAR KONANZ BECKER, contra decisão que na Ação de Manutenção de Posse movida por AGROPECUÁRIA GOOD SIGHT LTDA., deferiu liminar de reintegração de posse buscada pela autora, ora agravada.
Aduzem que a agravada promove a presente ação em que sustenta que na data de 22-03-2017, adquiriu por meio de compromisso de compra e venda de bem imóvel, do Sr.Gilberto Luiz de Rezende e Regina Célia Logrado Zaher, a área rural de 8.000 hectares, assim composta: área total da matrícula 10.929 (2.563,65 ha) e 5.437ha da matrícula 15.670 do CRI local, cujo imóvel teria sido esbulhado no mês de maio deste ano pelos agravantes.
Afirmam que são os verdadeiros proprietários e possuidores da área de aproximadamente 1.400hectares, formada por três matrículas distintas, desmembradas da área maior objeto da Matrícula no 15.670, como se comprova por meio das Escrituras Públicas de Compra e Venda lavradas junto ao Cartório de Registro de Títulos e Documentos da Comarca de Rondonópolis, no livro no 188, fls. 168/172vo e 158/162vo, do 1o Tabelionato e Registro de Imóveis da Comarca de São Félix do Araguaia.
Dizem que as áreas foram adquiridas de João de Freitas Queiroz, no ano de 2015, como também do Sr. Antônio Romero Filho, transferidas por escritura pública outorgada por Lisangela Zamboni, Lisandra Zamboni, Lucindo Zamboni e Luciani Zamboni, anteriores legítimos proprietários das mesmas.
Aduzem que só não realizaram o registro da propriedade para o seu nome, porque os antigos proprietários não providenciaram de forma escorreita a registro do georreferenciamento das áreas adquiridas pelos Agravante. Contudo, as taxas inclusive as concernentes ao ITBI foram devidamente recolhidas ainda no ano de 2015.
Afirmam que sempre exerceram a posse da área, sem qualquer ameaça ao livre desempenho das suas atividades, inclusive porque cumprem a função social.
Atribuem a propositura da ação pela agravada ao Sr. Gilberto Luiz de Rezende, conhecido na localidade por grilagem de terras que, de má-fé, alienou imóvel sobre o qual não tem propriedade, em favor da Agravada, isto no ano de 2017.
Sustentam a incorreção da liminar concedida em favor da agravada, porque deixou de sopesar o fato de que os imóveis não se encontram registrados em nome da Agravada, como fez constar da decisão; que a anuência no contrato de compra e venda celebrado entre o Sr. Gilberto Luiz de Rezende e a Agravada não obteve a anuência dos proprietários que estão registrados na matrícula, o que leva a crer que as assinaturas são falsificadas, não declinou onde estaria demonstrada a posse sobre o imóvel e, ainda, teria deixado de se manifestar acerca do pedido de conexão com a Ação de Manutenção de Posse – autos no1000553 - 98.2020.8.11.0017, também em trâmite na 2a Vara Cível da Comarca de São Félix, movida pelos ora agravantes.
Aduzem que se a agravada sustenta a posse com base em arrendamento supostamente firmado com terceiro, Sr. João Luiz, deveria fazer prova do alegado. Contudo, não juntou nenhum documento capaz de comprovar o exercício de posse efetiva, mansa e pacífica sobre os Imóveis objeto da Ação de Manutenção de Posse originária.
Lado outro, afirmam que exerciam a posse mansa e pacífica dos imóveis, o que se comprova por meio das benfeitorias nas áreas objeto da Ação Possessória de origem, como a manutenção da linha de transmissão de energia elétrica; manutenção do funcionamento do poço artesiano; reforma e manutenção da sede da fazenda.
Dizem que os imóveis nunca foram ou sequer estiveram registrados em nome da Agravada ou de algum de seus proprietários e/ou representantes legais.
Sustentam o desacerto da decisão recorrida que deixou de designar audiência de justificação prévia, notadamente porque os agravantes também ajuizaram ação de manutenção de posse na qual fizeram pedido de prevenção e conexão dos processos a fim de impedir prolação de decisões conflitantes, o que igualmente justifica a concessão de liminar.
Postulam a suspensão dos efeitos da decisão recorrida até julgamento de mérito do agravo.
É o necessário relato.
Decido.
Buscam os agravantes a concessão de liminar a fim de suspender os efeitos da decisão que deferiu liminar de reintegração de posse em favor da agravada AGROPECUÁRIA GOOD SIGHT LTDA.
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária à presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Em que pesem os argumentos dos agravantes, não se visualiza a presença concomitante dos requisitos à concessão da medida postulada.
Assim se diz porque a concessão da liminar foi precedida de mandado de constatação em que restou constatado por meio própria informação da agravante ROZIMAR, que apesar de terem adquirido o imóvel há cinco anos, só haviam se “mudado” recentemente e que no ato da mudança, pediram para que o Sr. João Luiz se retirasse do local (em favor de quem a agravada aparentemente tem contrato de comodato) e levasse consigo o seu gado, o que foi prontamente atendido.
Nota-se, bem a propósito, neste juízo sumário de cognição, ausência de efetivo exercício de posse pelos agravantes, a corroborar seus argumentos.
Assim, pelo menos por ora, não é caso de suspender a decisão recorrida até que a seja exercido o contraditório com a reposta da autora agravada, para, após, se for o caso, conceder a medida postulada pelos recorrentes.
Ademais, não se visualiza, pelo menos de plano, prejuízo irreparável ou de incerta reparação, caso a medida seja concedida apenas por ocasião da apreciação pelo mérito do agravo.
Mostra-se prudente, portanto, manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara, mesmo porque se trata de recurso cuja tramitação é célere.
Posto isso, nega-se o pedido de antecipação dos efeitos da tutela postulada.
Intime-se a agravada para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 10 de agosto de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator